Tribunal: TJSP
Processo: 0000339-46.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r de aposentadoria restabelecido - Sentença de extinção fundada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelo do exequente - Alegação de que o benefício foi restabelecido em valor inferior ao devido - Acórdão proferido na fase de conhecimento que se limitou a determinar o restabelecimento do benefício, conforme requerido na petição inicial - Ausência de controvérsia naquela fase quanto o valor do benefício - Matéria, portanto, que deve ser objeto de ação própria - Execução provisória limitada ao que foi decidido no título judicial - Sentença mantida - Apelação desprovida
(TJSP; Apelação Cível 0000339-46.2018.8.26.0060; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

Auriflama

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento provisório de sentença - Pagamento do benefício complementar de aposentadoria restabelecido - Sentença de extinção fundada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelo do exequente - Alegação de que o benefício foi restabelecido em valor inferior ao devido - Acórdão proferido na

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento provisório de sentença - Pagamento do benefício complementar de aposentadoria restabelecido - Sentença de extinção fundada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelo do exequente - Alegação de que o benefício foi restabelecido em valor inferior ao devido - Acórdão proferido na fase de conhecimento que se limitou a determinar o restabelecimento do benefício, conforme requerido na petição inicial - Ausência de controvérsia naquela fase quanto o valor do benefício - Matéria, portanto, que deve ser objeto de ação própria - Execução provisória limitada ao que foi decidido no título judicial - Sentença mantida - Apelação desprovida